Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI No 6.015/73. PROVIMENTO No 2/2010 DA CORREGEDORIA. AVERBAÇÃO DE PENHORA JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO OU DA AVERBAÇÃO. DESNECESSÁRIA PRÉVIA RETIFICAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Prevê o art. 3o do Provimento no 2/2010 da Corregedoria do TJDFT que “Verificada a existência de irregularidade em matrículas, ou quando nelas houver indício de parcelamento irregular do solo, o registrador imobiliário fará menção específica por ocasião da expedição de certidões, condicionando a prática de atos de registro ou averbação à prévia ou concomitante retificação ou regularização da matrícula, na forma deste Provimento”.

2. A penhora constitui ato judicial por meio do qual se individualiza determinado bem do patrimônio do executado para responder pela satisfação do crédito, sendo possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil.

3. A “averbação” da penhora deferida judicialmente no registro do imóvel não se confunde com a “averbação” a que se refere o art. 3o do Provimento no 2/2010. Não se trata de procedimento de retificação do registro ou da averbação com fundamento no art. 213 da Lei no 6.015/73, e sim mera consequência da decisão judicial que autoriza a penhora dos direitos aquisitivos de determinado imóvel, com a consequente “averbação” da constrição judicial no registro do imóvel.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.